Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha), em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de RENAN SILVA DOS SANTOS. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a reiteração automática (teimosinha) da pesquisa de ativos financeiros dos devedores. Preparo regular sob ID 62627721. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi integralmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Desse modo, indefiro o pedido de ID 202987940. 2. Esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, os autos deverão ser arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora. É sabido que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. Da mesma forma, na interpretação e aplicação da lei processual, em particular daquelas que tratam do processo forçado, é preciso fazer igualmente um juízo de ponderação e razoabilidade frente a direitos e garantias constitucionais à intimidade e privacidade, os quais abarcam as informações financeiras junto a bancos, instituições de crédito e fiscais. Não é por outro motivo, que a Superior Corte de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, sendo indevido o afastamento da garantia constitucional para atender única e exclusivamente interesse privado do credor: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ - AGRAVO IMPROVIDO. 1. O deferimento da quebra do sigilo fiscal e bancário do executado só é possível em casos excepcionais, após comprovado que a exeqüente exauriu as possibilidades de localização de bens penhoráveis. 2. É inviável, na via do recurso especial, infirmar a conclusão do Tribunal de origem amparada no conjunto fático-probatório dos autos, consoante o preceito da súmula n. 07/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.) A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. Importa ressaltar mais uma vez que o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Especificamente quanto ao recurso de pesquisa reiterada do Sisbajud (teimosinha), sua utilização requer inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. E para compreensão da complexidade dessa questão, basta lembrar que as ordens judiciais são emitidas a todas instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, igualmente, remetem, independentemente do resultado, o relatório acerca do cumprimento. Todos os documentos precisam ser checados, copilados e trazidos para dentro do processo, exigindo um imenso dispêndio de recurso humano e tempo. A utilização ou emprego do sistema de consulta reiterada e diária de movimentação junto às instituições financeiras não prescinde da comprovação de realidade com ela condizente, ou seja, pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas bancárias, haveria o legítimo interesse no emprego dessa modalidade de ordem judicial. Ocorre que, conforme já acentuado alhures, nenhum desses requisitos encontra-se presentes, pois inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas constas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia do credor que não realizou uma diligência sequer. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator